Tribunal: TJPA
Processo: 0002328-30.2014.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002328-30.2014.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS DE FRANCA SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. Não demonstrado nos autos qualquer ardil ou conluio procedido pela parte apelada para obter vantagem ilícita em desfavor da administração castrense, tendo suas licenças saúde sido deferidas por Junta Médica da própria Polícia Militar, cada uma assinada por profissionais diversos. Relatório do Conselho de Disciplina que afirma inexistir qualquer prejuízo à administração militar.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que absolveu o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 251, § 3º, do CPM.

Narra a denúncia constante à ID 5136912
que o apelado durante período de afastamento da Polícia Militar, em virtude de licença saúde, teria passado a exercer serviços particulares a um escritório de advocacia, conduta essa que é vedada, o que caracterizaria o crime de estelionato militar, descrito no art. 251 do CPM.

Em razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual,
este requer

que seja reformada a sentença que absolveu o recorrente para um decreto condenatório, por acreditar estar provada nos autos a autoria delitiva do crime de estelionato, descrito no art. 251, do Código Penal Militar.

Em contrarrazões
, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

Da pretendida condenação por alegada existência de provas sobre a materialidade e autoria do crime de estelionato militar.

Requer o Parquet, no recurso interposto,

que seja reformada a sentença que absolveu o recorrente para um decreto condenatório, por acreditar estar provada nos autos a autoria delitiva do crime de estelionato, descrito no art. 251, do Código Penal Militar.

O estelionato militar é descrito no art. 251, do Código Penal Militar, nos seguintes termos:

“
Art. 251
. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de dois a sete anos.

(...)

§ 3º
A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.”

Pois bem, em que pese a irresignação do ora apelante, entendo que a pretensão aqui ventilada não possui esteio forte para que venha a prosperar, já que a decisão absolutória proferida pelo juízo a quo demonstra, de forma clara, que inexistiu qualquer ardil ou outro meio similar para manter em erro a administração castrense a fim de que fosse recebido, pela parte denunciada, qualquer benefício financeiro em detrimento do poder público, explico:

O Relatório do Conselho de Disciplina, constante à ID 5136910, esclarece que, apesar de ter sido comprovado que o denunciado estaria exercendo uma atividade civil junto a um escritório de advocacia quando este estaria de licença saúde da corporação militar, o mesmo conclui que não ficou comprovado nos autos qualquer prejuízo que tenha sofrido a administração policial militar em virtude da atitude do recorrido, além de que, informa também, no corpo do referido Relatório, que o acusado passou por inspeção de Junta de Saúde da própria Polícia Militar antes de lhe ser concedida a licença para tratamento de saúde, o que a meu sentir, pelo que dos autos consta, não ocorreu qualquer interferência do denunciado, de forma ardil ou maliciosa, sobre os membros da referida Junta de Saúde para que viesse a conseguir a referida licença, não se mostrando configurado nenhuma das características do estelionato, já que se a licença existiu, foi em virtude de problemas de saúde reais que passava o acusado, problemas estes que inclusive foram corroborados pela junta de saúde da Polícia militar.

As Declarações de dispensa do esforço físico e escala de serviço do recorrido foram emitidas por vários profissionais responsáveis pela presidência da Junta de Saúde da Polícia Militar, conforme se verifica nas páginas 09/17 da ID 5136908.

Assim, por não vislumbrar qualquer impropério na decisão recorrida, entendo necessário mantê-la na integra, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/07/2023